Tribunal: STF
Processo: ARE 1380096
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DO ACESSO ÀS SALAS DE PROJEÇÃO CINEMATOGRÁFICAS A IDOSOS GARANTIDA POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO: ADI 3753 E ADI 3512. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Município de Cotia/SP. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente ressalta que direito econômico é matéria de competência legislativa concorrente entre os entes federados. Aduz que legislação federal não dispõe sobre a gratuidade do acesso às salas de cinema por idosos, o que não afasta competência local para versar sobre o tema. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 24, IX, 30, 215, § 3º, IV, e 230, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida pela ora recorrida para reconhecer a inconstitucionalidade de lei municipal que impôs a gratuidade de acesso às salas de cinema aos idosos, de forma indiscriminada. O acórdão está assim ementado: 



    “Ação ordinária. Município de Cotia. Acesso gratuito a idosos às salas de cinema. Descabimento. Norma local conflitante com as disposições da Lei 12.933/13, editada pela União, no exercício de competência legislativa concorrente com Estados e Distrito Federal (art. 24, IX, CF/88). Entendimento no C. Órgão Especial. Procedência da ação que se mantém. Recurso desprovido.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões vertidas no extraordinário, concluo assistir razão à recorrente.



    Ao julgamento do RE 751.345/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.8.2016, esta Suprema Corte decidiu que “o acesso gratuito de idosos, previsto em legislação municipal, a salas de projeção cinematográfica cumpre diretrizes sociais insertas na Carta Magna, não violando a ordem Constitucional”. Eis a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DO ACESSO ÀS SALAS DE PROJEÇÃO CINEMETOGRÁFICAS A IDOSOS GARANTIDAS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PRECEDENTES. 



    1. A competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios. (arts. 24, I, e 30, I da CF/88). Precedentes: ADI nº 1950/SP, Min. Rel. Eros Grau, DJe de 02/06/06, e RE 585453, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/09/12. 



    2. O acesso gratuito de idosos, previsto em legislação municipal, a salas de projeção cinematográfica cumpre diretrizes sociais insertas na Carta Magna, não violando a ordem Constitucional. 



    3. In casu o acórdão recorrido assentou: ‘DECADÊNCIA – Inocorrência: Mandamus impetrado no prazo legal. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – Presença: Juridicamente possível o pleito de declaração de inconstitucionalidade de lei municipal por infração da competência legislativa estabelecida em lei maior. ILEGITIMIDADE ATIVA – Inocorrência: Legítima a atuação de Sindicato na defesa dos direitos e interesses da categoria que representa. Preliminares afastadas. IDOSOS. Gratuidade do acesso às salas de projeção cinematográficas garantida por Lei Municipal – Descabimento – Competência legislativa privativa da União- Violação à livre concorrência – Legislação municipal semelhante declarada inconstitucional pelo Órgão Especial – ADI nº 108.578-0/4 – Inocorrência de afronta a preceito vinculante: É inconstitucional a Lei Municipal que garante o acesso gratuito aos idosos às salas de projeção cinematográficas – cinema por ofender a competência legislativa privativa da União e também a livre concorrência, nos termos da ADI nº 108.578- 0/4 onde o Órgão Especial declarou inconstitucional legislação do Município de Bauru versando sobre a matéria. Recursos não providos’. 



    4. Recurso extraordinário PROVIDO.”



    Nesse contexto, infere-se que a controvérsia suscitada é análoga à concessão de direito à meia entrada para estudantes e doadores de sangue em salas de cinema. 



    De fato, sendo assunto de interesse local, e tendo, também, competência para suplementar a legislação sobre direito econômico (art. 24, I, § 1º, § 2º, e 3º, c/c art. 30, I e II, da Constituição), o Município de Cotia apenas ampliou o direito à meia entrada para mais do que o previsto em legislação federal ao público idoso. Ao exigir a garantia da gratuidade de acesso a salas de projeção cinematográfica aos maiores de 60 (sessenta) anos, tal norma se harmoniza com as diretrizes constitucionais do direito ao lazer, constantes do art. 6º da Lei Maior. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, proferidos em hipóteses análogas a dos autos: ARE 1.307.028, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.8.2021; RE 1.243.633/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 02.12.2019; RE 1.202.169, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 03.5.2019; ADI 3512, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, DJ 26.6.2006; e ADI 3753, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 29.4.2022, cuja ementa transcrevo:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.858, de 31 agosto de 2001, do Estado de São Paulo. Instituição de meia-entrada para professores das redes públicas estadual e municipais de ensino em casas de diversões, praças desportivas e similares. Alegação de vícios formal e material. Competência concorrente da União, dos estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios para legislar sobre direito econômico. Uso da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Relação intrínseca entre educação, cultura e desporto. Promoção desses valores constitucionais. Priorização da educação básica como diretriz da educação nacional. Viés afirmativo da medida para contrabalancear déficit ou precariedade de condições estruturais e técnico-operacionais. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Opção legítima do legislador ordinário dentro de sua esfera de liberdade de conformação. Improcedência do pedido. 1. O Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que apreciou situações legislativas similares, concernentes à concessão do direito à meia-entrada aos estudantes e aos doadores de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer (ADI nºs 1.950/SP e 3.512/ES), ambas de relatoria do Ministro Eros Grau, assentou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios (art. 24, inciso I, e art. 30, inciso I, da CF/88). 2. Ao disciplinar o direito à meia-entrada para a categoria de professores das redes públicas estadual e municipais de ensino, o Estado de São Paulo atuou no exercício da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal não configurada. 3. Não sendo obstada, no plano abstrato, a intervenção do Estado na economia, é de se perquirir se a atuação legislativa em exame nestes autos ofende o princípio da isonomia, ou se, ao contrário, ela está justificada por ser medida razoável e destinada a conferir concretude a relevantes valores constitucionais, tais como educação e democratização do acesso aos bens e às manifestações culturais. No caso, considerando a relação intrínseca entre educação, cultura e desporto, bem como visando ao enriquecimento da prática docente com práticas pedagógicas mais atuais e dinâmicas, o tratamento desigual conferido aos professores é, a rigor e em tese, apto a conduzir aos fins almejados pela norma impugnada, os quais estão em conformidade com relevantes valores constitucionais. 4. A lei paulista, ao conferir direito à meia-entrada apenas aos professores das redes públicas estadual e municipais de ensino, não incluindo entre seus destinatários os professores da rede pública federal e os pertencentes à rede privada, buscou, de forma legítima, incrementar as políticas públicas de educação no âmbito daquele estado, especialmente no que concerne ao fortalecimento da educação básica prestada diretamente por instituições públicas. 5. A diferenciação está plenamente justificada, de um lado, porque, como estratégia de política pública, se coaduna com a priorização absoluta da educação básica, por força de comando constitucional e legal; por outro lado, porque, mesmo que se admita a intervenção do estado na ordem econômica para a realização de relevantes valores constitucionais e, ainda, como condição para a concretização da justiça social, nada obsta que essa intervenção seja realizada de forma parcimoniosa. Ao contrário. É salutar que assim se proceda. Ponderação mais cautelosa à vista dos possíveis impactos econômicos a serem suportados pelos agentes econômicos dos ramos de cultura e entretenimento. 6. Ao não incluir no benefício da meia-entrada os professores pertencentes à rede privada e aqueles vinculados às unidades federais de ensino, a legislação atacada não atuou de forma anti-isonômica. Os professores da rede privada estão sob influência de outros mecanismos de incentivo e os professores da rede pública federal estão dedicados quase exclusivamente ao ensino superior e à educação profissional e tecnológica. Inexiste distinção entre os professores da rede pública federal e os professores universitários do Estado de São Paulo, que, por possuírem vínculo funcional com as respectivas entidades de ensino superior (autarquias e fundações), e não com a Secretaria de Educação, também não foram contemplados na norma. 7. Ação direta de inconstitucionalidade a que se julga improcedente”.



     



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e afastar a declaração de inconstitucionalidade da Lei 12.933/2013, do Município de Cotia/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora